Tribunal: TJMT
Processo: 1004413-62.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004413-62.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT - CNPJ: 06.021.514/0001-00 (EMBARGANTE), ALEC WOLFGANG YOSHIYAKI KAYANO - CPF: 107.099.269-01 (ADVOGADO), EDMARA RITA TELLES - CPF: 031.429.159-82 (ADVOGADO), INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT - CNPJ: 06.021.514/0001-00 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALEC WOLFGANG YOSHIYAKI KAYANO - CPF: 107.099.269-01 (ADVOGADO), EDMARA RITA TELLES - CPF: 031.429.159-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO EM PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais (12.7 e 12.13, IV) e condenou a operadora ao pagamento de R$ 121.539,52 por serviços médico-hospitalares prestados, negando provimento ao recurso e majorando honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação do art. 424 do Código Civil e à validade das cláusulas contratuais; (ii) à comprovação dos serviços prestados e à distribuição do ônus da prova; (iii) à necessidade de liquidação de sentença; e (iv) à vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão enfrentou expressamente a validade das cláusulas contratuais, reconhecendo tratar-se de contrato de adesão e declarando nulas as disposições que implicam renúncia antecipada de direito, nos termos do art. 424 do CC.

5. Também houve manifestação clara quanto à comprovação dos serviços prestados, com base na documentação juntada e na ausência de prova de pagamento pela ré, aplicando-se corretamente o art. 373, II, do CPC.

6. A questão relativa à liquidação de sentença foi devidamente analisada, afastada em razão da preclusão consumativa, do risco de supressão de instância e da suficiência de simples cálculo aritmético.

7. A alegação de enriquecimento sem causa foi implicitamente afastada, uma vez reconhecido o direito à contraprestação por serviços efetivamente prestados.

8. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se a pretensão de rediscussão do mérito, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Recurso desprovido, mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, as questões essenciais ao julgamento. 3. A discordância da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II; CC, art. 424.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO,

em face do v. acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado deixou de se manifestar acerca da inaplicabilidade do art. 424 do Código Civil ao caso concreto, argumentando que as cláusulas contratuais reputadas nulas não configuram renúncia antecipada de direito, mas mera condição procedimental legítima, necessária ao controle administrativo do contrato, destacando, ainda, a ausência de hipossuficiência da parte contratante e a incidência dos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da comprovação da prestação dos serviços e do ônus da prova, afirmando que a parte autora não se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, inciso I, do CPC, porquanto teria apresentado apenas planilhas unilaterais, desacompanhadas de documentos técnicos indispensáveis, como guias, prontuários e autorizações, não sendo tais elementos suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Alega, também, omissão no tocante à necessidade de liquidação de sentença, defendendo que a apuração do
quantum debeatur
demandaria a realização de auditoria técnica individualizada, nos termos do art. 509, incisos I e II, do CPC, sendo inviável a fixação do valor por simples cálculo aritmético, como consignado no acórdão embargado.

Aponta, ainda, a ausência de manifestação acerca da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, notadamente os arts. 421, 422, 424 e 884 do Código Civil, e os arts. 373, inciso I, 489, §1º, incisos IV e VI, 509, incisos I e II, e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente manifestação expressa sobre as matérias suscitadas.

O recurso é tempestivo (id. 355903390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, do contrato celebrado entre as partes, bem como se há necessidade de correção da condenação imposta à apelante ao pagamento do valor de R$ 121.539,52, decorrente de serviços médico-hospitalares prestados aos beneficiários de seu plano de saúde.

Pois bem.

In casu
, observa-se que a magistrada singular declarou a nulidade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV do contrato celebrado entre as partes por entender que implicam renúncia antecipada de direito resultante da natureza do negócio, vedada pelo artigo 424 do Código Civil, uma vez que se trata de contrato de adesão.

Com razão.

O contrato firmado entre as partes ostenta inequívoca natureza de contrato de adesão, no qual as cláusulas foram previamente estipuladas pela operadora do plano de saúde, cabendo à parte contratante apenas aderir às condições impostas.

Nesse contexto, incide diretamente o artigo 424 do Código Civil, segundo o qual
“nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”.

As cláusulas 12.7 e 12.13, IV, ao estabelecerem a perda do direito ao recebimento caso as contas fossem apresentadas após 30 dias da alta do paciente, impõem limitação que ultrapassa mera disciplina procedimental, configurando verdadeira restrição ao direito à contraprestação por serviços efetivamente prestados.

Trata-se, portanto, de limitação abusiva inserida em contrato de adesão, visto
que não se está diante de simples organização administrativa para realização de auditoria prévia
, mas de cláusula que inviabiliza o recebimento por serviços comprovadamente realizados, em evidente afronta ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva.

(...)No tocante à alegada ausência de comprovação dos serviços, também
não assiste razão à apelante
.

Ao contrário do sustentado, a parte autora acostou aos autos farta documentação apta a demonstrar a efetiva prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde da ré (id. 245422431 ao 245422467; id. 245422381 ao 345422430; id. 345422360 ao 345422380), bem como os valores correspondentes (id. 345421946 e 345421949).

Ademais, o não pagamento das quantias cobradas constitui fato incontroverso, não havendo nos autos prova de quitação por parte da requerida.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente o pagamento,
o que não ocorreu
. Limitou-se a sustentar a incidência das cláusulas contratuais reputadas nulas, sem demonstrar que os valores foram adimplidos.

(...)Assim, restando comprovada a prestação dos serviços e inexistindo prova de pagamento, correta a condenação imposta.

Quanto ao pedido subsidiário de liquidação de sentença para apuração do
quantum debeatur
, a pretensão também
não merece acolhida.

Primeiramente, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa. A apelante, desde a apresentação da contestação, tinha pleno conhecimento do valor indicado na inicial e dos documentos que embasaram a cobrança. Caso entendesse haver divergência quanto aos montantes ou necessidade de apuração técnica específica, deveria ter suscitado tal questão no momento processual oportuno, impugnando de forma concreta os valores e requerendo a produção de prova pertinente.
Ao não fazê-lo, operou-se a preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria apenas em sede recursal.

Além disso, há evidente risco de supressão de instância. O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, entendeu estarem suficientemente demonstrados os serviços prestados e os valores devidos, fixando o montante com base na documentação acostada e na tabela contratual aplicável.
Não houve provocação específica quanto à necessidade de liquidação, tampouco decisão a respeito dessa matéria.

Pretender que este Tribunal determine, originariamente, a instauração de fase de liquidação para rediscutir o
quantum
implicaria exame de questão não submetida adequadamente ao crivo do juízo
a quo,
configurando indevida supressão de instância.

E, ainda que assim não fosse, observa-se que o valor fixado decorre de simples operação aritmética baseada nos serviços comprovadamente prestados e na tabela contratual, não se tratando de obrigação ilíquida ou de apuração complexa que justificasse fase autônoma de liquidação.

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório produzido, não havendo qualquer vício a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e,
na parte conhecida
, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (...)”
(ID. 351434878)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Com efeito, no tocante à alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do art. 424 do Código Civil, verifica-se que o acórdão foi expresso ao reconhecer a natureza de contrato de adesão e, a partir dessa premissa, concluiu pela nulidade das cláusulas que implicavam renúncia antecipada ao direito de recebimento, por afronta direta ao referido dispositivo legal. Não se trata, portanto, de ausência de enfrentamento, mas de conclusão desfavorável à tese defendida pela embargante.

Quanto à alegada omissão acerca da comprovação dos serviços prestados e do ônus da prova, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão consignou, de forma expressa, que a parte autora juntou documentação suficiente a demonstrar a efetiva prestação dos serviços, bem como destacou a inexistência de prova de pagamento por parte da ré, aplicando corretamente a regra do art. 373 do CPC.

No que se refere à necessidade de liquidação de sentença, também não há omissão. O julgado enfrentou a questão ao assentar que o valor devido decorre de simples operação aritmética, além de reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa e o risco de supressão de instância, afastando, de forma fundamentada, a pretensão de instauração de fase liquidatória.

Do mesmo modo, não procede a alegação de ausência de manifestação quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que o acórdão, ao declarar a nulidade das cláusulas abusivas e reconhecer o direito ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados, tratou implicitamente da matéria, afastando qualquer enriquecimento indevido.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao julgamento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026